Tribunal: TJBA
Processo: 0000583-86.2014.8.05.0225
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000583-86.2014.8.05.0225 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ITATIM Advogado(s): ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM INTERESSADOS: HAMMAIANA ARAÚJO DA SILVA Advogado(s): BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITATIM. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. PREMILINARES. competência da justiça do trabalho E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS. Entendimento do stf. demanda trabalhista. processo extinto, sem julgamento do mérito. prescrição afaSTada. modulação dos efeitos relativos ao Tema 608. TRABALHADORA ADMITIDA SEM CONCURSO. HIPÓTESE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. POSICIONAMENTO. LEGALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000583-86.2014.8.05.0225, em que figuram como litigantes as partes acima qualificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do apelante pelas razões adiante expostas. Data do sistema